Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata nas Eleições
2024, em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui
valor
inferior
ao
patamar
jurisprudencialmente
tolerável
e
que
as
despesas
com
combustíveis
não
estão
necessariamente
vinculadas
ao
veículo
cedido irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão irregular de veículo, cujo

Num. 44673563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
valor
é
inferior
ao
patamar
jurisprudencialmente tolerável, é suficiente
para desaprovar as contas; e (ii) se as
despesas
com
combustíveis
podem
ser
consideradas irregulares quando há cessão
irregular
de
veículo
e
ausência
de
comprovação de que os gastos não estão
vinculados ao referido veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade
do
veículo
cedido
para
a
campanha eleitoral configura utilização de
recursos de origem não identificada, o que
implica
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao erário.
5. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha. A cessão irregular do veículo e
a ausência de outros veículos regularmente
informados na prestação de contas tornam
os gastos com combustíveis irregulares,
pois foram efetuados fora das hipóteses
previstas na legislação eleitoral.
6.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando
que
o
percentual
das
irregularidades supera o limite de 10% das
receitas de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
da
propriedade
do
veículo
cedido
à
campanha configura recurso de origem não
identificada, ensejando o recolhimento do
valor
correspondente.
2.
Gastos
com
combustíveis, quando não comprovada a
regularidade da utilização do veículo na
campanha, são considerados irregulares. 3.
A
extrapolaçã

Inteiro teor:
Num. 44673563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.948
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600184-
84.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JANE APARECIDA TROINER
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata nas Eleições
2024, em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui valor inferior ao patamar jurisprudencialmente tolerável e que as despesas com combustíveis não estão necessariamente vinculadas ao veículo
cedido irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão irregular de veículo, cujo

Num. 44673563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
valor
é
inferior
ao
patamar
jurisprudencialmente tolerável, é suficiente
para desaprovar as contas; e (ii) se as
despesas
com
combustíveis
podem
ser
consideradas irregulares quando há cessão
irregular
de
veículo
e
ausência
de
comprovação de que os gastos não estão
vinculados ao referido veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido para a
campanha eleitoral configura utilização de
recursos de origem não identificada, o que
implica
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao erário.
5. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha. A cessão irregular do veículo e
a ausência de outros veículos regularmente
informados na prestação de contas tornam
os gastos com combustíveis irregulares,
pois foram efetuados fora das hipóteses
previstas na legislação eleitoral.
6.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o percentual das
irregularidades supera o limite de 10% das
receitas de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
da
propriedade
do
veículo
cedido
à
campanha configura recurso de origem não
identificada, ensejando o recolhimento do
valor
correspondente.
2.
Gastos
com
combustíveis, quando não comprovada a
regularidade da utilização do veículo na
campanha, são considerados irregulares. 3.
A
extrapolação
do
limite
de
10%
das
receitas de campanha por irregularidades
impede
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44673563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, § 11, 53.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos
Horbach,
DJE
04/08/2022;
TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TSE, AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021;
TSE, AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018; TSE, AgR-REspEL 0606989-14,
rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Jane Aparecida Troiner nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44579371) ao fundamento de cessão irregular de
veículo para a campanha, bem como de irregularidades nos gastos com combustíveis.
Inconformada,
a prestadora
recorreu
(id.
44579376),
aduzindo,
em
síntese,
que:
a) a
irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.000,00,
quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a
sentença considerou que todas as despesas com combustíveis (42,82% dos gastos) são
irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo não comprovada. Todavia, a
presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos autos; c) a recorrente utilizou os
combustíveis em diversas frentes de campanha, não havendo nos autos prova de que as
despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção,
sem qualquer evidência concreta, não pode ensejar a desaprovação das contas.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e, subsidiariamente, caso mantida a
irregularidade, que seja considerada apenas a falha no valor de R$ 1.000,00, com aprovação com

Num. 44673563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
ressalvas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44618165).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 13/06/2025 (id.
44579378) e as razões foram protocoladas em 18/06/2025 (id. 44579376).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.

Num. 44673563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024 reprovadas pelo juízo
a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências, foi mantida a
inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro de um veículo CHEV/SPIN, placa AZB-5D39,
efetuada por Terezinha Alves, dada a ausência de comprovação de propriedade do bem (ids. 44579347 e
44579366).
Em sede recursal, a prestadora não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas limitou-se a
argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$
1.000,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser acompanhada dos
documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de que o
doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que consta do
contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de propriedade do
bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o
recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a comprovar a
propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)

Num. 44673563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentado o CRLV do veículo, não é possível verificar se a
cedente era a proprietária do bem quando o cedeu para a campanha eleitoral da recorrente.
Desse modo, resta configurada a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no recolhimento de montante
equivalente ao erário.
Em decorrência, mantém-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 -
valor estimável da cessão efetuada - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
A unidade técnica anotou que "com relação aos gastos com combustíveis, considerando que a
cessão do
automóvel não foi suficientemente comprovada, referidos
gastos devem ser
consideradas irregulares, e levando-se em conta que perfazem o total de R$ 1214,00 (mil
duzentos e catorze reais), o que corresponde a 40,82% dos gastos de campanha, de um total de
R$ 2.974,00 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais), segundo o extrato da prestação de
contas final ID 126166479, resta inviável a aplicação de ressalvas às contas, considerando o
entendimento jurisprudencial do C. TSE, seguido pelo E. TRE/PR, que fixa em 10% do total de
arrecadação ou despesa para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
gerando a presente irregularidade, por si só, a desaprovação das contas" - id. 44579366.
Nas razões recursais, a prestadora alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis (42,82% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão
do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos
objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:

Num. 44673563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente
para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular declaração de
veículo. In casu, haja vista que a cessão de veículo para a campanha foi irregular, e não havendo outros
veículos regularmente informados na prestação de contas, tem-se que os gastos com combustíveis
registrados também são irregulares. Ou seja, foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora
das hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 1.214,00 e correspondem ao percentual de 23,2% das
receitas de campanha.
Por fim, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, provenientes da conta "Outros
recursos", não há que se falar em determinação de recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tópico
Natureza
Valor (R$)
Impacto a Ausência de comprovação da propriedade do
veículo cedido
1.000,00
19,1% das receitas
de
campanha
e
recolhimento de R$
1.000,00 ao Tesouro
Nacional;
b
Despesas realizadas
com combustíveis
1.214,00
23,2% das receitas
de campanha.
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido
de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a

Num. 44673563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe
nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar
se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-
se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE
de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "Ainda que a
parte recorrente alegue que o combustível adquirido pela campanha teria sido utilizado para
outros fins que não o abastecimento do veículo cuja cessão foi considerada irregular, fato é que
não há declaração de outras receitas ou de despesas relativas locação ou cessão de veículo ou
de realização de publicidade por carro de som, de modo que os gastos tornam-se não
comprovados" - id. 44618165.
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600184-
84.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: JANE APARECIDA TROINER - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO

Num. 44673563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300633700000043612722
Número do documento: 25081312300633700000043612722
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:26:34
COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª
ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025